Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716206-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luciano Marques Holanda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Marques Holanda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703019-15.2021.8.07.0018, assim redigida: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A alegação da existência de vários outros edifícios erguidos também ilegalmente na mesma região não denota fonte para o pretenso direito de edificar sem licença e conforme a mera vontade da parte, posto que a ilegalidade de uns não pode ser estendida a outros. O vetor da isonomia é a legalidade, e não a violação da lei. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Em suas razões recursais (Id. 25824946) o agravante sustenta, em breve síntese, que não subsistem os motivos relacionados no Auto de Embargo no D119273-OEU. Nesse contexto aduz que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, ao lavrar o referido auto, não examinou o projeto arquitetônico da construção embargada. Ressalta, portanto, que a paralisação da obra não foi fundamentada em critérios técnicos. Argumenta também haver permissão legal para construção de prédio comercial no Setor Tradicional de Planaltina-DF com propósito de fornecimento de serviços de hotelaria. Alega, por fim, que é possível reduzir a altura da projeção aldida (cota de coroamento) de acordo com os parâmetros estipulados em lei. À vista do exposto, requer a antecipação da tutela recursal com o intuito de obter a suspensão dos efeitos do Auto de Embargo no D119273-OEU após aprovação do projeto arquitetônico respectivo, até o julgamento final do processo. Pretende também a concessão do prazo de trinta dias para a apresentação do projeto arquitetônico ao Poder Público. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fls. 1 (Id. 25827798 e Id. 25827799). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da suspensão dos efeitos de embargo a obra. No caso, aos 15 de abril de 2021 foi lavrado o Auto de Embargo n° D 119273-OEU alusivo à obra empreendida na Avenida Gomes Rabelo, Quadra 48, Lote 8, Setor Tradicional, Planaltina-DF, “por não se enquadrar na legislação vigente e por não ser passível de regularização (cota de coroamento acima do permitido; características comerciais – ‘hotel’)” (Id. 25824949). Além disso, de acordo com o referido auto a obra foi iniciada sem a emissão do respectivo alvará de construção, situação que consubstancia infringência aos artigos 15, inc. III, 22 e 50, da Lei local n° 6.138/2018. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente a respeito da possibilidade de exploração comercial na região onde se localiza a obra embargada, o acervo probatório coligido aos autos não evidencia que a construção tenha sido iniciada após a emissão da devida licença. Aliás, o agravante formulou requerimento no presente recurso com o escopo de obter a concessão de prazo para exibição do projeto arquitetônico à Administração Pública. Nesse ponto convém destacar que a concessão de eventual "desembargo provisório" para ajuste da obra ao projeto aprovado exige o respectivo alvará de construção previamente expedido pelo Poder Público. Quanto ao mais, diante da análise dos autos do processo n° 0703019-15.2021.8.07.0018 (Id. 91464074) constata-se que o recorrente requereu a instauração de procedimento administrativo, situação que consubstancia a observância aos princípios constitucionais do devido processo legal administrativo (devido processo, contraditório e da ampla defesa), nos termos do art. 5o da Constituição Federal. Nesse contexto, vislumbra-se inclusive a possibilidade de "desembargo da obra" pela Administração Pública para eventual ajuste da edificação aos projetos arquitetônicos aprovados. Além disso convém ressaltar que a questão deverá ser solucionada no decorrer da própria demanda, com extensa dilação probatória e observância do contraditório. Nessa situação o agravante poderá comprovar amplamente que a obra empreendida está de acordo com as normas jurídicas vigentes. Diante da situação concreta ora em exame, reitere-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão ora exercida pelo agravante, o que denota, ao menos momentaneamente, a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica prejudicada, portanto, a alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por essas razões, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator